Tribunal: TJDFT
Processo: 0739394-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739394-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARISTON PRADO OLIVEIRA IMPETRANTE: DAVID SERVULO CAMPOS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DAVID SERVULO CAMPOS em favor de ARISTON PRADO OLIVEIRA, visando a suspensão do processo movido contra o paciente e o trancamento da ação penal. Relata o desdobramento da ação n. 0741972-02.2021.8.07.0001 a partir de denúncia anônima, pela qual um indivíduo denominado “Alexander” estaria comercializando substância conhecida como ketamina. Após diligências nas proximidades, os policiais ingressaram na residência de “Alexander”, sem ordem judicial, oportunidade em que houve a coleta ilícita de elementos probatórios. A partir disso, foram requeridos mandados de busca e apreensão para outros locais, incluindo endereços vinculados ao paciente e seu genitor. Argumenta, ainda, ter ocorrido busca e apreensão em endereço não abrangido pela ordem judicial, localizado em Luziânia/GO. Em síntese, sustenta ilegalidade do ingresso dos policiais na residência de “Alexander”, bem como no endereço de Luziânia/GO, razão pela qual os elementos de prova estariam contaminados. Aponta a quebra da cadeia de custódia, por ausência de cuidados mínimos no armazenamento das substâncias apreendidas. Busca, liminarmente, a suspensão da instrução da ação penal n. 0741972-02.2021.8.07.0001 e, no mérito, o reconhecimento da ilicitude da busca e apreensão realizada no endereço residencial de Alexandre Bladem (“Alexander”) e em Luziânia/GO, com desentranhamento das provas produzidas a partir de tais atos e extinção da ação penal. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. No caso vertente, o impetrante serve-se da via estreita para trancar o processo n. 0741972-02.2021.8.07.0001, alegando ilicitude das provas coletadas na investigação. Esclareço, de antemão, que o objetivo perseguido constitui medida excepcional, justificável em situações pontuais, quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou extinção da punibilidade. Ademais, o writ se caracteriza pela estreita via cognitiva, cuja ilegalidade apontada deve, necessariamente, restar positivada com a prova documental pré-constituída. No caso dos autos, consta do Relatório Final da ocorrência policial – cuja credibilidade emana da condição de agentes públicos que o redigiram – que, no segundo semestre de 2021, o acusado ALEXANDER BLADEM foi preso em flagrante comercializando a substância de uso controlado conhecida com Ketamina ou Cetamina. Durante a prisão, foi apreendido seu aparelho celular, onde foi encontrado farto conteúdo de troca de mensagens em que o acusado negociava a compra e venda da substância com usuário identificado como JOSÉ OLIVEIRA SOBRINHO. Após análise das conversas, os agentes concluíram que JOSÉ OLIVEIRA, juntamente com seu filho, ARISTON PRADO OLIVEIRA, ora paciente, eram fornecedores da substância ilícita. A partir disso, foram autorizadas, em 08/12/2021, buscas e apreensões em face dos investigados, a partir das quais foram apreendidos 239 frascos lacrados do medicamento CETAMIM e 17 do medicamento KETAFLEX, além de 10 frascos lacrados do medicamento XILAZIN. Por conseguinte, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de ALEXANDER BLADEM, JOSÉ DE OLIVEIRA SOBRINHO e de ARISTON PRADO OLIVEIRA, ora paciente, imputando-lhes a prática dos delitos previstos no art. 273, §1o-B, incisos V e VI, c/c art. 288, caput, todos do Código Penal. Confira-se o teor da peça acusatória: “No dia 08 de dezembro de 2021, por volta das 06h00, nos seguintes endereços: a) QMSW 05, Lote 02, Bloco C, Apartamento 232, Edifício Mont Blanc; b) QI 03, Conjunto X, Casa 03 – Guará/DF; e c) R. 94, Parque Estrela Dalva IX e X – Luziânia/GO, os denunciados, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, GUARDAVAM/TINHAM EM DEPÓSITO PARA VENDA, para fins de difusão ilícita, medicamentos, de procedência ignorada e adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competência (...) conforme laudo de exame químico no 141/2022 (ID: 136322045) e laudo de exame químico no 87/2022 (ID: 136322046). (...) Durante a prisão, o aparelho celular de ALEXANDER foi apreendido. Após autorização judicial, (autos no 0706022-87.2021.8.07.0014), foi encontrado farto conteúdo de troca de mensagens em que ALEXANDER negociava a compra e venda de Ketamina/Cetamina/KEY com diversas pessoas, dentre elas, o denunciado JOSÉ (registrado nos contatos de ALEXANDER como TON KEY). Da análise dos diálogos, concluiu-se que JOSÉ e seu filho, o também denunciado ARISTON, eram os fornecedores de Ketamina/Cetamina/KEY de ALEXANDER, o qual fazia a distribuição ilegal da substância em todo o Distrito Federal. Além disso, as conversas demonstraram que, entre os meses de maio e agosto de 2021, ALEXANDER teve dezenas de encontros com JOSÉ para buscar a matéria prima do produto controlado (Ketamina/Cetamina/KEY). Vale dizer que a Ketamina/Cetamina/KEY é um potente anestésico utilizado em cirurgias veterinárias. O denunciado ARISTON é veterinário, circunstância que esclarece a facilidade da aquisição do produto controlado. (...) YASMIM DE ARAUTO NOVAIS SAMPAIO, companheiro de ARISTON, também teve suas declarações reduzidas a termo e revelou ter conhecimento que ARISTON e JOSÉ realizavam vendas clandestinas de medicamentos, afirmando, neste ponto, não ter nenhum envolvimento nessa atividade (ID: 112053130). ALEXANDER, naquela oportunidade, optou por ficar em silêncio, entretanto, algum tempo depois o denunciado firmou acordo de colaboração premiada e prestou detalhado depoimento (ID: 136322048). Em suma, ALEXANDER, afirmou que, desde o início de 2020 até dezembro de 2021, adquiriu com regularidade frascos de CETAMIM, revendidos clandestinamente por ARISTON e JOSÉ. ALEXANDER detalhou as quantidades, valores, regularidade, meios de cantato e locais de entrega das substâncias, demonstrando que ARISTON e JOSÉ realizavam tal atividade com habitualidade, mencionando, inclusive, que eles tinham aproximadamente quarenta clientes.” Com efeito, ao menos em análise perfunctória, o ingresso dos policiais na residência do acusado se deu mediante a presença de fundadas razões, haja vista os elementos de informação colhidos em investigação prévia e o fato de o investigado ter sido abordado em flagrante comercializando a droga Ketamina. Tratando-se de atos de agentes públicos, a nulidade somente pode ser reconhecida liminarmente se evidenciadas, sem qualquer dúvida e necessidade de maiores elementos, as irregularidades alegadas. No caso, a entrada dos policiais na residência de Alexander se deu após prévia investigação e abordagem em flagrante, não se evidenciando, numa análise superficial, qualquer nulidade no procedimento policial. Assim, por não se identificar de pronto qualquer mácula na abordagem policial de Alexander, a alegada nulidade das provas deverá ser aferida durante o curso processual, pois a tese requer ampla dilação probatória. Confira: "(...) 1. O delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio do investigado, quando houver fundados indícios da prática criminosa. 2. A suposta ilegalidade do flagrante deve ser discutida perante o juízo a quo, após incursão probatória, uma vez que a via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória e incursão aprofundada no mérito. (...) 9. Habeas Corpus admitido. Preliminar rejeitada. Ordem denegada. (Acórdão 1881902, 07212495720248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos acrescidos) “(...) Não se observa que a prisão em flagrante do paciente padece de ilegalidade manifesta por alegada violação de domicílio. A questão ventilada acerca da ausência de comprovação de consentimento espontâneo e válido do paciente para autorizar o ingresso na sua residência não comporta apreciação na via estreita do habeas corpus, pois demanda dilação probatória, incabível no rito célere do writ. (...) Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1829043, 07084958320248070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos acrescidos) Depreende-se, pois, a inexistência de motivação plausível ao deferimento da liminar, porquanto não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante a ser corrigida pela via eleita. Nesse contexto não se pode, prime facie, acolher a tese defensiva para, de plano, suspender ou trancar a ação penal. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator